Tribunal: TJSP
Processo: 1066355-31.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Ação anulatória de débito fiscal. Taxas de sinistros dos exercícios de 2012 a 2014. O serviço público de combate a incêndios é atribuição dos Estados, motivo pelo qual os Municípios carecem de competência para a instituição de eventual taxa que o tenha como fato gerador. Aliás, em termos de segurança pública a atuação dos Municípios é restrita à possibilidade de constituição das guardas

Ementa:
Ação anulatória de débito fiscal. Taxas de sinistros dos exercícios de 2012 a 2014. O serviço público de combate a incêndios é atribuição dos Estados, motivo pelo qual os Municípios carecem de competência para a instituição de eventual taxa que o tenha como fato gerador. Aliás, em termos de segurança pública a atuação dos Municípios é restrita à possibilidade de constituição das guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações (art. 144, §8o da CF).
Dá-se provimento ao recurso para anular-se a cobrança da taxa de sinistros/incêndios, nos termos do acórdão.